Tribunal: TJBA
Processo: 8012851-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012851-68.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO COSTA E SILVA

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇA QUE NÃO É SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO OU COBRANÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCILAMENTE CONHECIDO E , NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade das cláusulas de contrato de financiamento firmado entre Cláudio Costa e Silva e o Banco Votorantim S.A., em especial quanto à taxa de juros remuneratórios, à capitalização de juros e à alegada onerosidade excessiva superveniente. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da taxa de juros pactuada e da capitalização mensal. O Apelante insiste na revisão das cláusulas, sustentando abusividade e desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; se há ilegalidade na capitalização mensal de juros; e se há fato superveniente que justifique a revisão contratual por onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade e inépcia da petição recursal, diante da exposição, ainda que sucinta, dos fundamentos de fato e de direito que motivam o inconformismo com a sentença.

2. Acolhe-se parcialmente a preliminar de ausência de interesse recursal quanto à comissão de permanência, por ausência de demonstração de estipulação ou cobrança do referido encargo no contrato.

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,04% a.m.) não excede de forma significativa a média de mercado à época da contratação (1,80% a.m.), inexistindo abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

4. A capitalização mensal de juros é válida, estando expressamente pactuada e em conformidade com os entendimentos firmados nos REsp 973.827/RS e Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. A mera alegação de redução de renda não configura fato extraordinário ou imprevisível capaz de ensejar revisão contratual por onerosidade excessiva, conforme jurisprudência consolidada.

6. Mantida a improcedência da demanda, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado, sem exorbitância manifesta, não configura abusividade.”

“2. A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001.”

“3. A onerosidade excessiva exige fato superveniente extraordinário e imprevisível, não se caracterizando por mera alteração na renda do contratante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 85, §11; 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, V; 51, §1º, III; CC, arts. 317 e 478.

Jurisprudência relevante citada: Resp 1.061.530/RS, REsp 973.827/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012851-68.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante CLAUDIO COSTA E SILVA e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08